Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-82.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
10/05/2022
Número: 0600342-82.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/02/2022
Processo referência: 0600342-82.2020.6.16.0041
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600342-
82.2020.6.16.0041 que, não vislumbrando outra solução, mas na esperança de que o candidato
José Luis Pascual Filho tenha ou esteja se restabelecendo plenamente, desaprovo as suas contas
eleitorais apresentadas nestes autos, consequentemente, declaro extinto o presente feito com
resolução do mérito, o que faço com fundamento nos artigos 487, I, do CPC/2015 e 74, III, da Res.-
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do candidato a vereador, José Luis Pascual
Filho, pelo PODEMOS - PODE, de Londrina - PR, ante a falta de abertura de conta bancária e a
consequente não apresentação do extrato de todo o período da campanha eleitoral, contrariando o
que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE LUIS PASCUAL FILHO VEREADOR
(RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JOSE LUIS PASCUAL FILHO (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
392
07/05/2022 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.659

RECURSO ELEITORAL 0600342-82.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIS PASCUAL FILHO VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: JOSE LUIS PASCUAL FILHO
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA DE
C O N T A B A N C Á R I A . S U P O S T A
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE
A D M I N I S T R A D O R F I N A N C E I R O .
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade
de abertura de conta corrente.

3. A alegação de que o prestador estava
Num. 42953392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168

sob tratamento médico em virtude da
Covid-19 por um período não é suficiente
para afastar a irregularidade no caso em
exame, vez que não ficou demonstrada a
impossibilidade de abertura de conta
bancária pelo candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por José Luis Pascual
Filho, filiado ao Partido Podemos - PODE, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições
de 2020 (id. 42892295).

O candidato obteve 582 votos (eleito suplente).

O extrato de prestação de contas foi apresentado sem movimentação financeira (id.
42892355).

No parecer conclusivo (id. 42892387), o Cartório da 41ª Zona Eleitoral - Londrina
manifestou-se pela desaprovação das contas, eis que o candidato não realizou a abertura das
contas bancárias.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas ante a falta
de abertura de conta bancária e a consequente não apresentação do extrato de todo o período
da campanha eleitoral (id. 42892398).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42892404) que durante todo o período
eleitoral esteve internado por Covid-19, razão pela qual não praticou nenhum ato, como, por
exemplo, abrir conta corrente, pegar material e afins, atos estes comuns aos candidatos a
qualquer cargo. Assevera que em virtude da internação hospitalar sequer conseguiu renunciar à
candidatura. Afirma que juntou atestado médico para comprovar o alegado. Requer a reforma da
sentença para fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 42953392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42906044).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo recorrente, diante da ausência de abertura da conta bancária.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os
arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 42953392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168

CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE REALIZOU
CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua candidatura,
ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a obrigatoriedade de abertura
de conta corrente e de prestação de contas referente ao período em que realizou
campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a"
da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva
fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do TSE.

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42892404) que durante todo o período
eleitoral esteve internado por Covid-19, razão pela qual não praticou nenhum ato, como por
exemplo abrir conta corrente, pegar material e afins, atos estes comuns aos candidatos a
qualquer cargo. Assevera que em virtude da internação hospitalar sequer conseguiu renunciar à
candidatura. Afirma que juntou atestado médico para comprovar o alegado.

Analisando o atestado médico (id. 42892385) verifica-se que, de fato, o candidato
esteve sob tratamento médico em virtude da Covid-19. Porém, a alegação de que não praticou
nenhum ato de campanha não merece prosperar, na medida em que recebeu 582 votos, tendo
sido, inclusive, eleito suplente.

A par disso, no atestado médico apresentado consta que o candidato recebeu alta
da UTI para casa no dia 23/10/2020 e, dessa forma, poderia ter designado um administrador
financeiro para cumprir as suas obrigações legais na forma em que faculta o art. 45, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido, esta Corte Eleitoral já se manifestou:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ABERTURA
Num. 42953392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168

DA CONTA “OUTROS RECURSOS”. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PROBLEMA
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não
suprida pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica
significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as
informações declaradas pelo prestador – ainda que de inexistência de
movimentação de recursos – correspondem àquelas registradas pelo banco.
Irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas.

2. De igual forma, a ausência de declaração e comprovação de abertura da conta
bancária “Outros Recursos”, impede a fiscalização e compromete a confiabilidade
das contas, pois não permite a verificação do real fluxo de recursos pela
campanha, possuindo gravidade suficiente para ensejar sua desaprovação.

3. A alegação, não comprovada, de que o prestador contraiu COVID–19 não é
suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, pois o §1º do artigo 45 da
Res. TSE nº 23.607/2019 faculta ao candidato a designação de um
administrador financeiro, para cumprir em seu nome as obrigações legais.

4. Recurso conhecido e não provido.

(REl nº 060032123, Acórdão, rel. Carlos Mauricio Ferreira, DJe 22/02/2022)

Dessa forma, não é possível acolher a justificativa do recorrente para a ausência de
abertura de conta bancária, uma vez que a prova da ausência de arrecadação e gastos de
recursos financeiros deve ser feita por meio da apresentação de extratos da conta bancária
aberta em nome do candidato.

Assim, tem-se que o candidato deveria ter promovido a abertura da conta bancária
de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão
configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a regularidade
das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
Num. 42953392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168

contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por José Luis Pascual Filho.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600342-82.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIS
PASCUAL FILHO VEREADOR, JOSE LUIS PASCUAL FILHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO -
PR22314-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/05/2022 21:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050721005774100000041926168
Número do documento: 22050721005774100000041926168